Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-58.2021.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado de no 1004543-58.2021.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrentes: MIDWAY S/A E BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO.
Recorrido: RONALDO CARLOS DA SILVA.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).
2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da inscrição do seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
5. No tocante ao pleito de revogação ou a redução da multa fixada na sentença, indefiro, uma vez que, a imposição da referida multa tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade do recorrente, com o objetivo de compeli-lo ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004543-58.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO CARLOS DA SILVA - CPF: 998.581.001-59 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a ).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022